Tribunal: STJ
Processo: 5000980-72.2014.8.21.0077
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816427 - RS (2024/0462548-
6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: RODRIGO DE MORAES FRANCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência dos enunciados de
Súmula n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do
crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a uma pena de 6 anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. O Tribunal de
origem absolveu o recorrido por insuficiência de provas, com base no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão do
Ministério Público de condenação do réu da imputação do crime de tráfico de
drogas esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem, em sede própria de reexame dos fatos,
concluiu pela ausência de responsabilidade penal do recorrido, considerando
insuficiente a prova produzida.
5. A reanálise da materialidade e autoria do crime de tráfico de
drogas implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49490841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 2e13d06c-ea58-4130-9c0c-1594a804c03f

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
"1. A revisão fático-probatória é vedada em
Tese de julgamento:
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ".
CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art.
Dispositivos relevantes citados:
33.
STJ, AR Esp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 25.10.2022; AgRg no AR Esp n. 2.404.699
/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
20.08.2024; AgRg no R Esp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.06.2024; AgRg no AR Esp n.
2.383.164/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
27.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 2e13d06c-ea58-4130-9c0c-1594a804c03f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816427 - RS (2024/0462548-
6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: RODRIGO DE MORAES FRANCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência dos enunciados de
Súmula n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do
crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a uma pena de 6 anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. O Tribunal de
origem absolveu o recorrido por insuficiência de provas, com base no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49493125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:50
Código de Controle do Documento: 0fadce63-4853-4db4-b35c-5fbb9f819ed7

3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão do
Ministério Público de condenação do réu da imputação do crime de tráfico de
drogas esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem, em sede própria de reexame dos fatos,
concluiu pela ausência de responsabilidade penal do recorrido, considerando
insuficiente a prova produzida.
5. A reanálise da materialidade e autoria do crime de tráfico de
drogas implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
"1. A revisão fático-probatória é vedada em
Tese de julgamento:
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ".
CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art.
Dispositivos relevantes citados:
33.
STJ, AR Esp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 25.10.2022; AgRg no AR Esp n. 2.404.699
/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
20.08.2024; AgRg no R Esp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.06.2024; AgRg no AR Esp n.
2.383.164/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
27.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial em razão da incidência dos enunciados de Súmula n. 7 e 83
do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 529-533).
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pelo óbice previsto na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ Fl. 469-474). Segue a ementa:
Documento eletrônico VDA49493125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:50
Código de Controle do Documento: 0fadce63-4853-4db4-b35c-5fbb9f819ed7

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO.
CONSUMO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA DESTINAÇÃO
DA DROGA. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO.

A parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
apreciação da matéria pelo colegiado (e-STJ fls. 541-555).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.
O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por ato praticado em 9 de novembro
de 2014, a uma pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500
(quinhentos) dias-multa. A defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi provido pelo
Tribunal de origem, para absolver o recorrido em razão da insuficiência de provas (artigo
386, VII, do Código de Processo Penal).
Nas razões do agravo regimental, o Ministério Público reiterou os argumentos
já expostos na petição do recurso especial acerca da alegada negativa de vigência aos
artigos 28, §2o, e 33, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 e artigo 156 do Código de
Processo Penal.
A discussão sobre a absolvição, por ausência de prova da autoria ou
insuficiência probatória, traz a necessidade de reexame das provas, pois o Tribunal de
origem, órgão jurisdicional soberano na análise dos fatos e das provas, entendeu pela
ausência de responsabilidade penal do recorrido. Vale transcrever um trecho do acórdão:
[..] No caso dos autos, a prova produzida, por insuficiente, não logrou arredar a
presunção de inocência que milita em favor do denunciado no que tange ao delito descrito
na denúncia, objeto deste recurso. Embora não desconheça o entendimento de que a palavra
dos policiais goza de legitimidade presumida, a teor do entendimento jurisprudencial da
Corte Superior, a ele não adiro, notadamente porque estes, mesmo quando não tenham
interesse no resultado do processo, são testemunhas cuja credibilidade deve ser colocada em
pé de igualdade com as demais, sob pena de consagrar-se verdadeira inversão da carga
probatória que, assim, seria atribuída ao acusado. Isso porque, in casu, eventual condenação
repousaria na oitiva de um único policial militar ouvido em juízo, o qual, inclusive,
necessitou de auxílio para recordar dos fatos, sendo-lhe lida a ocorrência policial pelo
Documento eletrônico VDA49493125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:50
Código de Controle do Documento: 0fadce63-4853-4db4-b35c-5fbb9f819ed7

magistrado, uma vez que inicialmente disse não lembrar da ocorrência. Muito embora não
se deva esperar que os policiais recordem com absoluta precisão tudo o quanto se passou
nas inúmeras ocorrências que atenderam, bem como seja possível e necessária, justamente
em razão de tal peculiaridade, a consulta a apontamentos, no que se insere a leitura do
boletim de ocorrência, isso não significa seja possível admitir como suficiente para amparar
eventual condenação acervo probatório embasado na oitiva de uma única testemunha. Lado
outro, há o depoimento do acusado e da testemunha da defesa, no sentido de que as drogas
encontradas eram para uso próprio, uma vez que levavam grandes quantidades para
utilizarem entre amigos durante a pescaria. Ademais, em busca pessoal, fora encontrado
consigo um tijolo de maconha pesando 191 gramas, estando todo o restante em uma
residência, cujo proprietário não se teve conhecimento ao longo da instrução. Em que pese a
quantidade de drogas encontradas tenha sido expressiva, 690,7 gramas de maconha, o que
afasta a hipótese de posse para uso próprio, tenho que para a configuração do delito de
tráfico de drogas exige-se prova segura e robusta de que os entorpecentes apreendidos
estavam sob a posse do indivíduo denunciado, tendo em vista que tais prisões ocorrem,
corriqueiramente, em pontos tomados pela traficância. Ou seja, em locais onde há grande
circulação de pessoas (usuários e traficantes) e disponibilidade de drogas, não havendo
como atribuir a conduta dos fatos narrados ao recorrente, com base no testemunho de um
único policial militar que inicialmente não recordava dos fatos, uma vez que não foi
realizada nenhuma investigação pretérita em face do recorrente, o que corroboraria o acervo
probatório para a confirmação dos fatos que lhe foram imputados, por exemplo.

Quanto ao óbice da Súmula 7, há julgados nesse sentido acerca deste tema,
pois a reanálise da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas implicaria no
revolvimento do conjunto fático-probatório:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA
NÃO PREQUESTIONADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A alegação de
prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03
não foi objeto de debate no acórdão recorrido, o que impede sua análise por esta Corte
Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A Corte a quo concluiu que a
sentença condenatória foi amparada em provas judicializadas, incluindo interceptações
telefônicas autorizadas, laudos de constatação e depoimentos testemunhais, os quais
evidenciaram expressiva quantidade de entorpecentes, estrutura para o preparo e
distribuição de drogas, além da atuação reiterada do agravante no tráfico. 3. A pretensão de
absolvição do agravante pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico, bem como o
Documento eletrônico VDA49493125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:50
Código de Controle do Documento: 0fadce63-4853-4db4-b35c-5fbb9f819ed7

reconhecimento de crime único, nos moldes delineados no recurso, dependem do reexame
4. A exasperação da pena-
das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
base foi devidamente motivada com base nos vetores da culpabilidade e das circunstâncias
do crime, em conformidade com o art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, não
se caracterizando excesso arbitrário que autorize a intervenção desta Corte. 5. A não
aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi
motivada na dedicação do agravante à atividade criminosa, evidenciada pelas instâncias
ordinárias, não havendo como esta Corte revisar tal conclusão sem incorrer no vedado
revolvimento fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AR Esp 2508449/RN, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, Data do julgamento
, Data da publicação
). (destaquei).
22/04/2025
30/04/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I.
Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com
fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste
em saber se, no caso, a pretensão defensiva de absolvição do réu da imputação do crime de
III. Razões de decidir 3. O
tráfico de drogas esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Tribunal de origem, em sede própria de reexame dos fatos, concluiu estar suficientemente
comprovada a prática delitiva pelo recorrente. Nesse sentido, consignou ter restado
comprovado que os policiais, em apuração de denúncias anônimas recebidas, foram até o
condomínio em que o réu residia, oportunidade em que realizaram campana e notaram
movimentação típica de tráfico de drogas. De posse de mandado de busca e apreensão,
retornaram ao local e, então, encontraram no veículo do recorrente mais de 400g de
maconha, acondicionadas individualmente de igual maneira, além de objeto cortante com
resquícios de droga. 4. A hipótese acusatória, assim, restou devidamente demonstrada e não
foi rebatida por provas defensivas. Com efeito, o acórdão recorrido aponta que as teses
exculpatórias não restaram minimamente comprovadas. 5. Ressalta-se que os depoimentos
dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são considerados meios de prova
idôneos e suficientes para a condenação, satisfeitos os critérios de coerência interna e
externa, à semelhança das demais provas testemunhais. 6. As questões suscitadas pela
defesa, reiteradas no presente agravo regimental, não se encontram delineadas pela moldura
fática admitida pelo acórdão recorrido. Reforça-se que a revisão das provas e fatos, ora
pretendida pela parte, é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. IV.
Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O depoimento
dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório, é considerado meio de prova idôneo e
suficiente para a condenação, satisfeitos os critérios de coerência interna e externa, à
semelhança das demais provas testemunhais. 2. A revisão fático-probatória é vedada em
Dispositivos relevantes citados: CPP, art.
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ".
386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR Esp
1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25.10.2022; AgRg no
Documento eletrônico VDA49493125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:50
Código de Controle do Documento: 0fadce63-4853-4db4-b35c-5fbb9f819ed7

AR Esp n. 2.404.699/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em , D Je de
STJ;13/8/2024 AgRg no R Esp n. 2.123.639/MG, relator
20/8/2024
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em , D Je de
; AgRg no
3/6/2024
AR Esp n. 2.383.164/SP, relator Ministro27/5/2024 Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em , D Je de
.19/8/2024
27/8/2024
(AgRg no AR Esp 2799524/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
Data do julgamento
, DJEN
). (destaquei).
22/04/2025
29/04/2025

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49493125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:50
Código de Controle do Documento: 0fadce63-4853-4db4-b35c-5fbb9f819ed7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0462548-6
AREsp 2.816.427 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00080580820148210077 50009807220148210077 80580820148210077
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: RODRIGO DE MORAES FRANCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: RODRIGO DE MORAES FRANCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485;0209344344@
2024/0462548-6 - AREsp 2816427 Petição : 2025/0046914-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:08:49
Código de Controle do Documento: 5202A871-F77E-44D0-962F-179980AA4421